Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO SUBSTANCIAL. ANULAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o negócio jurídico de confissão de dívida celebrado entre as partes é válido e eficaz assim como verificar se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao devedor.
2. A credora, ora apelada, atua como uma associação de moradores. Nesse sentido, não tem natureza jurídica de condomínio.
3. No caso em deslinde o devedor alega que assinou o instrumento particular de confissão de dívida sem ler com a devida cautela e, por erro, declarou sua aquiescência com o período e o valor da dívida estabelecidos, tendo, imediatamente, após a constatação do mencionado erro, solicitado a desconstituição do negócio jurídico.
4. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
5. No presente caso os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes.
6. O negócio jurídico também atendeu aos requisitos enumerados no art. 104 do Código Civil.
7. A controvérsia subsiste em relação à eventual ocrrência de erro substancial.
8. Os fatos articulados pelo réu, referentes ao erro no momento da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, foram confirmados pela testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento, funcionária do setor administrativo da sociedade de moradores autora à época dos fatos.
9. O erro pode ser definido, de modo singelo, como a falsa percepção da realidade a respeito de determinada situação jurídica. Se o erro for substancial, deve ser considerado defeito capaz de justificar a anulação do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138, e seguintes, e 171, todos do Código Civil.
10. O Código Civil Brasileiro estabeleceu dois graus de invalidade dos negócios jurídicos. O primeiro deles se encontra no art. 166 do referido código, que se refere à nulidade, e, o segundo, é o descrito no art. 171, tratando-se de anulabilidade.
11. O grau de invalidade no presente caso, de fato, só pode ser a anulação do negócio jurídico e não a declaração de nulidade.
14. A despeito da existência e de sua validade a priori, o negócio jurídico em análise deve ser anulado em virtude da ocorrência do assinalado erro substancial.
15. Para que seja deferida a gratuidade de justiça é necessário, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC, a demonstração da necessidade da medida. Por essa razão deve ser examinado se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte.
17. Os documentos trazidos aos autos comprovam os argumentos articulados pelo réu, referentes à alegada hipossuficiência financeira.
18. Apelação interposta pelo réu conhecida e provida. Recurso adesivo manejado pela associação de moradores conhecido e desprovido.